Tribunal: TJPA
Processo: 0032335-27.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032335-27.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALEXANDRE JORGE LIMA DE MORAES AFFONSO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DÃO DE TEMPO DE SERVIÇO QUE DEMONSTRA O EXERCÍCIO DO CARGO EM PERÍODOS DESCONSTINUADOS. VERBA DEVIDA SOMENTE NOS PERÍODOS EM QUE O SERVIDOR PREENCHEU OS REQUISITOS DO ART. 50 DA LEI ESTADUAL 4.491/1973. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-São requisitos para a oposição de Embargos de Declaração que a decisão contenha omissão, obscuridade ou contradição. Ausentes os requisitos, cabível a rejeição dos Embargos, uma vez que não se presta ao reexame da matéria, já discutida e decidida pela Turma.

2 - A prova documental apresentada pelo ente estatal é completa e irrefutável no sentido de que o exercício do cargo em comissão não se deu conforme aduzido pelo servidor em sua petição inicial, isto é, por todo o período pleiteado, mas em períodos descontinuados.

3 O artigo 50 da Lei Estadual já mencionada é assertivo no sentido de que o direito à Indenização de Representação, é devido ao policial militar desde o dia em que assume o cargo ou comissão e cessa quando dele se afasta em caráter definitivo ou por prazo superior a trinta (30) dias.

4.Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairto Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por
Alexandre Jorge Lima de Moraes Affonso
em face do Acórdão de Id n° 12213656 que concedeu parcialmente provimento ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará,
bem como reformou em parte a sentença,
para
condenar o embargado ao pagamento da verba pleiteada somente nos períodos listados na certidão de tempo de serviço.

Em suas razões o embargante sustenta contradição da decisão colegiada, uma vez que
a decisão recorrida contem a assertiva de que: “...há de se ressaltar que a prova documental apresentada pelo servidor público apelado não precisou exatamente o período em que exerceu o cargo...”, porém, referida fundamentação não se sustenta diante da análise e valoração correta das provas, pois o embargante juntou os boletins gerais de sua nomeação (BG 189/01) e exoneração (BG 096/05) do cargo de subcomandante da 1ª ESFORP, sendo válido destacar que os boletins gerais da corporação são o meio através do qual se dá publicidade aos atos praticados na PMPA, portanto, a fé pública de tal documento é inconteste
(Id n° 12438884).

Pontua, que é induvidoso que exercera a função mencionada de outubro de 2001 a maio de 2005, pois tal fato também é corroborado por meio dos documentos juntados na inicial que atestam o trabalho do embargante como subcomandante da 1ª ESFORP desde 2001.

Assevera ainda,

que a certidão de tempo de serviço apresentada pelo ente estatal em sede de contestação, resta totalmente equivocada, pois sim atestou períodos descontinuados do embargante, porém, no exercício do cargo de comandante da 1ª ESFORP e não o exercício enquanto subcomandante, cargo para o qual de fato fora nomeado para exercer desde 2001 e pelo qual não recebeu a contraprestação devida, isto é, a indenização de representação pelo exercício de subcomandante, este afinal o substrato de seu pleito no presente processo.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam suprimidas a contradição apontadas, e
ao
final seja atribuído o efeito modificativo requerido para julgar o recurso procedente e reformar a decisão recorrida

Nas contrarrazões o Estado do Pará sustenta que não deve ser conhecido os Embargos de Declaração do autor, pois sustenta
sobre a valoração das provas apresentadas, tendo prevalecido, a certidão de tempo de serviço em funções comissionadas nº143/2013-DP 1/PMPA, documento esse que retira todas as dúvidas em relação ao histórico de exercício dessas funções e que retrata muito bem os períodos descontinuados e que não devem ser objeto de condenação do Estado,
portanto requer a rejeição dos referidos embargos (Id n° 12535723).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo ao seu julgamento.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O servidor público militar, ora embargante, amparou sua pretensão na prova documental constante no Id n° 4660195 e n° 4660196, especificamente documentos assinados pelo apelado na condição de Subcomandante da 1ª ESFORP.

Contudo, há de se ressaltar que a prova documental apresentada pelo embargante não precisou exatamente o período em que exerceu o cargo.

Por sua parte, o Estado do Pará apresentou certidão de tempo de serviço e portarias de nomeação do servidor (Id n° 4660198 - Pág. 11 em diante) no qual restou comprovado que realmente exerceu o cargo em questão, todavia em períodos descontinuados, sendo o mais extenso deles durante 01 (um) ano e 271 (duzentos e setenta e um) dias.

Com efeito, o autor se desincumbiu de provar o fato constitutivo de seu direito, todavia o ente estatal logrou êxito em apresentar fato parcialmente modificativo do direito em questão.

Desse modo a prova documental apresentada pelo ente estatal é completa e irrefutável no sentido de que o exercício do cargo em comissão não se deu conforme aduzido pelo servidor em sua petição inicial, mas em períodos descontinuados o que não retira o direito do servidor de obter a parcela remuneratória pleiteada, todavia acarreta a reforma parcial da sentença apelada para que seja ajustado o período no qual o servidor fará jus ao acréscimo remuneratório decorrente do exercício do cargo comissionado.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO BIENAL NÃO ACOLHIDA. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO A TÍTULO DE REPRESENTAÇÃO. PAGAMENTO RETROATIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 053/2006. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS PRETÉRITOS. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de carência da ação deve ser rejeitada, uma vez que prejudicada por se confundir com o mérito da demanda. 2. A prejudicial de mérito de prescrição bienal não deve ser acolhida, uma vez que não pairam dúvidas quanto à aplicação do prazo quinquenal, em se tratando de Fazenda Pública, porquanto, aplicam-se, à hipótese, as regras contidas no Decreto n.º 20.910, de 06 de janeiro de 1932. 3. Segundo o art. 58 da Lei Complementar Estadual 93/2014 (Lei de Organização Básica da Polícia Militar), os atos praticados antes da vigência da Lei Complementar n.º 053/2006 devem ser convalidados, especialmente os que criaram órgãos e o preenchimento dos respectivos cargos e funções. No caso em exame, restou comprovado que a função que o autor exerceu, Gerente Técnico da FUNSAU, durante o período de 01/09/2003 a 09/06/2005, totalizando um período de 1 (um) ano, 09 (nove) meses e 09 (nove) dias, foi abarcada pela nova legislação como Chefe de Seção de Fundos Vinculados, GEP-DSD012.3. Contudo, durante o respectivo período laborado, o autor não recebeu a gratificação que lhe é devida. 4. Assim, pela leitura dos documentos juntados, especialmente pelos contracheques, portarias e certidões, verifica-se o reconhecimento do direito do Autor à percepção da gratificação, desde a data de sua nomeação à função de Gerente Técnico do Fundo de Saúde da PMPA FUNSAU até sua exoneração da referida função, fazendo jus, porquanto, ao percebimento retroativo e não prescrito da retro vantagem inadimplida, no percentual estabelecido pela Legislação Estadual. 5
. Ressalte-se ainda que a Lei Estadual n.º 4.491/1973 que versa sobre os valores remuneratórios dos Policiais Militares, em seu art. 50, prevê que é devido o pagamento referente ao período laborado efetivamente em cargo em comissão. 6. Com efeito, condena-se o Estado do Pará ao pagamento dos valores referentes ao período que o Policial Militar exerceu a função de Gerente Técnico da FUNSAU, a incidir da data do ajuizamento da ação (16/02/2009, fl. 02) até o limite dos cinco anos anteriores (16/02/2004).
7. Recurso conhecido e provido. (2017.01093475-29, 171.909, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-16, Publicado em 2017-03-22)

Sendo assim, verifica-se que a matéria em discussão foi examinada de forma eficiente, com apreciação da disciplina normativa e da jurisprudência aplicável à hipótese, sendo clara e suficiente a fundamentação adotada, respaldando a conclusão alcançada, não havendo, desse modo, ausência de qualquer pressuposto a ensejar a oposição do presente recurso.

Destarte, não vislumbro irregularidades no acórdão a justificar o acolhimento dos presentes embargos. Considerando que só se admite a rediscussão do mérito quando da análise recursal surgir verdadeira omissão, contradição ou obscuridade que leve à modificação do resultado, definitivamente, não é a hipótese desses autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/12/2023